Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e, também, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Quando as ações já se encontravam em curso à época em que o STF concluiu o julgamento, em cuja modulação se definiu que o decidido não se aplicaria aos casos ainda em discussão, a limitação temporal aplicada pelo STF dá lugar à integralidade da decisão calcada na inconstitucionalidade completa da cobrança.
4. Recurso não provido.